Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-73.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029117-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Banco Bradesco S.A., mantendo sentença de improcedência de ação anulatória de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT e majorando honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao percentual dos honorários recursais, requerendo a correção do julgado para definição do percentual efetivamente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são cabíveis para sanar divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; e (
ii
) estabelecer qual o percentual dos honorários advocatícios recursais efetivamente fixado pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante não pretende rediscutir o mérito da controvérsia, mas corrigir contradição interna do acórdão, circunstância que legitima a utilização da via
aclaratória
.

A fundamentação do voto condutor registra expressamente a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O dispositivo do acórdão, contudo, consigna a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, em desacordo com a fundamentação adotada.

A divergência entre fundamentação e dispositivo caracteriza contradição interna do julgado, sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC.

A interpretação sistemática do acórdão evidencia que a deliberação do Colegiado consistiu na majoração dos honorários advocatícios para 12%, sendo o
percentual de 15% resultado de erro material de redação constante do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

A divergência entre o conteúdo do voto condutor e o dispositivo do julgado caracteriza contradição interna apta a justificar a correção da decisão.

Prevalece o percentual de honorários advocatícios expressamente definido na fundamentação quando o dispositivo contém erro material incompatível com a deliberação efetivamente adotada.

A majoração dos honorários recursais deve observar o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa quando esse é o montante deliberado pelo Colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I, 1.023 e 85, §§ 2º, 3º e 11.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível nº 1029117-73.2024.8.11.0041, por meio do qual se negou
provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O embargante, Estado de Mato Grosso, aponta a existência de
contradição e obscuridade
no acórdão embargado, especificamente quanto ao percentual dos honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Sustenta, em síntese, que, na fundamentação do voto condutor, consignou-se expressamente a majoração dos honorários fixados na sentença — de 10% (dez por cento) — para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ao passo que, no dispositivo do mesmo acórdão, constou o percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o mesmo valor, gerando dúvida objetiva acerca do percentual efetivamente fixado pelo Colegiado.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a definição do percentual correto dos honorários advocatícios recursais.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a pretensão do embargante configuraria mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem que estejam presentes os vícios autorizadores da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1 — Da admissibilidade dos embargos de declaração

Inicialmente, verifico que os embargos declaratórios são tempestivos
porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2
— Do mérito: da contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado

Assiste razão ao embargante.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se divergência entre a fundamentação do voto condutor e o respectivo dispositivo quanto ao percentual dos honorários advocatícios recursais.

Com efeito, no item 8 do voto relator, consignou-se expressamente:

"Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa devem ser majorados para
12% (doze por cento)
sobre o mesmo valor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, em remuneração adequada ao trabalho desenvolvido pelo Procurador do Estado em sede recursal."

Todavia, no dispositivo do mesmo acórdão, constou:

"Majora-se a verba honorária para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil."

Evidencia-se, assim, a contradição interna do julgado, circunstância que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

A interpretação conjunta do acórdão demonstra que a intenção do Colegiado foi majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desse modo, o percentual de 15% (quinze por cento) constante do dispositivo configura erro material de redação, por não corresponder ao que efetivamente restou deliberado no voto condutor.

Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos para adequar o dispositivo à fundamentação do acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para sanar a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, retificando-se o dispositivo do julgado para que passe a constar:

"Majora-se a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026